Tribunal: STF
Processo: ARE 1594384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO. TEMA 1140/STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de benefício de pensão por morte, com a aplicação dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, reajustando a Renda Mensal Inicial sem limitação do salário de benefício. O INSS alega decadência, a necessidade de preservação da forma originária de cálculo com a observância dos limitadores (menor e maior valor teto) e a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) a incidência do prazo decadencial para a revisão de benefício com base nos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03; (ii) a aplicação da prescrição quinquenal às parcelas vencidas; e (iii) a sistemática de cálculo da renda mensal de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 para readequação aos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, especificamente a aplicação dos limitadores (menor e maior valor teto - mvt e Mvt).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A decadência prevista no art. 103 da Lei nº 8.213/1991 não incide em pretensões de readequação do limite de pagamentos dos benefícios aos novos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, pois não se trata de revisão do ato de concessão da Renda Mensal Inicial, mas de mera adequação do valor da prestação, conforme entendimento pacífico do TRF4 (5033652- 75.2017.4.04.0000) e do STJ (AREsp 1731170/SE).
4. A prescrição quinquenal deve ser aplicada às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, p.u., da Lei nº 8.213/1991 e da tese firmada no Tema Repetitivo 1005/STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1140 (REsp 1.731.170/SE), firmou a tese de que, para a adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, devem ser aplicados os limitadores (menor e maior valor teto) vigentes à época de sua concessão.
6. A aplicação desses limitadores (mvt e Mvt) é essencial para preservar a sistemática de cálculo original do benefício, em respeito ao princípio do *tempus regit actum* e ao entendimento do STF no Tema 76 (RE 564.354/SE), que considera o teto um elemento externo ao cálculo da Renda Mensal Inicial.
7. O entendimento firmado pelo Incidente de Assunção de Competência nº 5037799- 76.2019.4.04.0000 do TRF4, que desprezava os limitadores mvt e Mvt, foi superado pela orientação do STJ no Tema 1140.
8. Diante do parcial provimento do recurso, não é cabível a fixação de honorários de sucumbência recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
10. Para a adequação de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988 aos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, devem ser aplicados os limitadores (menor e maior valor teto) vigentes à época da concessão, utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada emenda constitucional como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto, conforme o Tema 1140/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 195, § 5º, 201, *caput*, §§ 3º e 4º; ADCT/1988, art. 58; EC nº 20/1998, art. 14; EC nº 41/2003, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, art. 103, p.u.; CPC/2015, arts. 85, *caput*, §§ 2º, 3º, inc. I e II, e 5º, 487, inc. I, 496, § 3º, inc. I, 1.003, § 5º, 1.010, §§ 1º e 3º, 1.012, *caput*; Lei nº 9.289/1996, art. 4º, inc. I e II; CLPS/84, arts. 21 e 23; CLPS/76, arts. 26 e 28; LOPS, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354/SE (Temas 76 e 930/STF); STF, Súmula 359; STJ, AREsp 1731170/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 13.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1.642.625/ES (Tema 1005/STJ); STJ, REsp 1.731.170/SE (Tema 1140/STJ); STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 111; TRF4, 5033652-75.2017.4.04.0000, Rel. Jorge Antonio Maurique, 3ª Seção, j. 27.10.2017; TRF4, AC 5052998-56.2020.4.04.7000, Rel. Márcio Antônio Rocha, 10ª Turma, j. 03.12.2024; TRF4, Súmula 76.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da EC 20/1998; 5º da EC 41/2003; e 201 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente